Tribunal: TJPA
Processo: 0822182-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822182-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANA JULIA AGUIAR DE AVIZ

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE PRIMAVERA - VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/06). SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE DOIS FILHOS GÊMEOS MENORES COM AUTISMO (DEFICIÊNCIA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal (Nº 0822182-09.2025.8.14.0000) impetrado em favor de ANA JULIA AGUIAR DE AVIZ, custodiada cautelarmente pela prática, em tese, do crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06), após ter sido presa em flagrante no dia 12.10.2025. A Paciente é mãe de duas crianças gêmeas, de 9 (nove) anos de idade, portadoras de autismo (deficiência/hiperatividade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O pleito defensivo consiste na substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, combinado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP, alegando-se que a Paciente é tecnicamente primária e a principal responsável pelos cuidados dos filhos menores e deficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores ou com deficiência (art. 318, V, do CPP) não possui caráter absoluto ou automático. A manutenção da segregação cautelar da Paciente é cabível e foi devidamente fundamentada, configurando a situação excepcionalíssima prevista na jurisprudência superior (HC 143.641/SP e Resolução CNJ n. 369/2021, Art. 4º, § 6º, IV).

4. A excepcionalidade se manifesta por dois fatores concretos:

4.1. Risco de Reiteração Delitiva:
A Paciente responde a outro procedimento criminal (n.º 0800269-58.2024.8.14.0144) pelo mesmo crime de tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, o que demonstra a periculosidade concreta e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. A existência de processos em curso é fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública.

4.2. Exposição dos Filhos ao Ambiente Criminógeno
: O crime de tráfico (supostamente 45 pedras de “OXI” apreendidas) era praticado na própria residência familiar, local conhecido como ponto de venda de drogas, expondo os filhos menores, inclusive aqueles com deficiência, a um nítido e grave risco. Tal
modus operandi
viola o Princípio da Proteção Integral da Criança.

Ademais, foi registrado que o genitor das crianças (ROSENILSON DA SILVA COSTA) encontra-se em liberdade provisória, podendo, assim, realizar os cuidados necessários à prole.

IV. JULGAMENTO E TESE

5. Ordem CONHECIDA e DENEGADA, por unanimidade.

Tese
: A prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência familiar, em conjugação com o risco de reiteração delitiva demonstrado pela Paciente (ré em outro processo idêntico e em liberdade provisória), configura situação excepcionalíssima que afasta o direito automático à prisão domiciliar, mesmo sendo a Paciente mãe de crianças menores e com deficiência, em face da periculosidade concreta da conduta e do interesse superior da prole em permanecer em ambiente livre de atividades ilícitas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 318, V, do Código de Processo Penal; Resolução n.º 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça

Jurisprudência relevante citada:
HC Coletivo n.º 143.641/SP;
STF - HC: 245958 CE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024; STJ - AgRg no HC: 884638 SC 2024/0005201-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08114041420248140000 23137750, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Seção de Direito Penal

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ______________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0822182-09.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800462-39.2025.8.14.0144

IMPETRANTE: MAURICIO LUZ REIS, OAB nº. 24.906

PACIENTE: ANA JULIA AGUIAR DE AVIZ

AUTORIDADE COATORA:
COMARCA DE PRIMAVERA - VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogado MAURICIO LUZ REIS em favor de
ANA JULIA AGUIAR DE AVIZ
, qualificada nos autos, buscando a substituição de sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, combinado com o
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

A Paciente foi presa em flagrante no dia 12 de outubro de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

A defesa alega, em síntese, que a Paciente é mãe de duas crianças gêmeas, de 9 (nove) anos de idade, ambas portadoras de autismo (Nível 03, CID F481.0 e P20.1), que exigem cuidados especiais e são totalmente dependentes dela. Argumenta que a decisão
a quo
indeferiu o pleito de domiciliar sem fundamentação idônea e que o crime de tráfico não envolveu violência ou grave ameaça, o que, em tese, garantiria o benefício.

Em decisão inaugural, a medida liminar foi indeferida.

A Autoridade Coatora (Juízo da Vara Única de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru) prestou informações detalhadas, ratificando os fundamentos da prisão.

O Ministério Público em Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

1. Da Admissibilidade

A ordem de
Habeas Corpus
é formalmente admissível, preenchendo os requisitos legais para o seu conhecimento.

2. Do Mérito: A Excepcionalidade que Impede a Substituição da Prisão Preventiva pela Domiciliar

A impetração se baseia no direito de a mãe, com filhos menores de 12 anos, ter sua prisão preventiva substituída pela domiciliar, conforme o art. 318, V, do Código de Processo Penal e a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC Coletivo n.º 143.641/SP
.

Embora o ordenamento jurídico confira prioridade absoluta aos direitos das crianças e adolescentes (art. 227 da Constituição Federal), e a Lei n.º 13.257/2016 e o
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP estabeleçam o benefício da prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, é crucial ressaltar que
este direito não é absoluto nem automático
.

O próprio Supremo Tribunal Federal e a Resolução n.º 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) preveem
exceções taxativas
que autorizam a manutenção da prisão preventiva: a) Crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; b) Crimes praticados contra seus descendentes; c) Suspensão ou destituição do poder familiar; d)
Situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas
. (STF - HC: 245958 CE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024).

No caso em tela, configuram-se duas situações que, analisadas em conjunto, demonstram a periculosidade concreta da Paciente e a ineficácia das medidas alternativas, enquadrando-a na referida
situação excepcionalíssima
que obsta a concessão da prisão domiciliar:

A) Da Reiteração Delitiva e a Desconsideração da Liberdade Provisória

Conforme análise dos autos e nas informações da Autoridade Coatora, a Paciente
ANA JULIA AGUIAR DE AVIZ responde a outro procedimento criminal (n.º 0800269-58.2024.8.14.0144)
, no qual já é ré,
também pelo crime de tráfico de drogas
.

Mais grave é o fato de que, em consulta ao PJe, verificou-se que a Paciente
estava em liberdade provisória
no processo anterior (0800269-58.2024.8.14.0144).

A existência de processos em curso, especialmente quando o agente estava em liberdade provisória por crime de mesma natureza e comete novo delito, é um elemento concreto e idôneo para
evidenciar o risco de reiteração delitiva
e justificar a manutenção da segregação cautelar, para a
garantia da ordem pública
.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a existência de inquéritos e ações penais em curso denota o risco de reiteração criminosa e constitui
fundamentação idônea
para justificar a segregação cautelar. Tal contexto sinaliza que as medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas, se mostraram
insuficientes e ineficazes
para impedir a prática de novos crimes pela Paciente. (STJ - AgRg no HC: 884638 SC 2024/0005201-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024).

B) O Tráfico Praticado na Residência e a Exposição da Prole

O segundo ponto que configura a excepcionalidade reside no
modus operandi
da Paciente, uma vez que a suposta traficância era cometida
na própria residência familiar
, local onde os seus filhos, inclusive os gêmeos com autismo, vivem.

Os depoimentos colhidos indicam que a casa da Paciente era
conhecida como ponto de venda de drogas
. Durante a diligência que culminou na prisão, foi contido um suposto usuário, JAILSON DA SILVA E SILVA, que confirmou ter comprado a droga de ANA JULIA na residência. Ademais, foi apreendida uma quantidade de droga considerada
expressiva
(45 "pedras" de substância semelhante a "OXI"), o que corrobora a gravidade concreta do delito.

Ao realizar a atividade ilícita no ambiente doméstico, a Paciente expôs seus filhos a um
nítido e grave risco
. O ambiente da traficância, inegavelmente, não é adequado para crianças e adolescentes, que são pessoas em especial estágio de desenvolvimento, mormente quando apresentam alguma enfermidade, como o autismo.

Esta conduta insere-se justamente na ressalva do art. 4º, § 6º, inciso IV, da Resolução n.º 369/2021 do CNJ, que permite a prisão preventiva em
situações excepcionalíssimas
, como é o caso em que a conduta grave representa
risco aos próprios filhos
.

O interesse superior da criança, princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, milita, neste contexto,
contra a concessão da prisão domiciliar
. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal, a traficância exercida no ambiente doméstico expõe diretamente as crianças à atividade criminosa, configurando uma situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, uma vez que manter a criança sob cuidados de mãe envolvida com tráfico de drogas no próprio lar não se coaduna com o
Princípio da Proteção Integral
. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08114041420248140000 23137750, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Seção de Direito Penal).

Por fim, não se pode ignorar que o
genitor das crianças
, Sr. ROSENILSON DA SILVA COSTA (também flagranteado, mas em liberdade provisória), encontra-se em liberdade, podendo realizar os cuidados necessários, o que constitui sua obrigação legal como pai. Embora a defesa alegue a impossibilidade de o pai, pescador, realizar todos os cuidados, a qualidade de mãe, como bem frisou o Juízo
a quo
, "não é carta branca para a prática de crimes".

Diante do exposto, os fatos concretos dos autos, a gravidade da conduta (tráfico de drogas), o risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência de conduta (prática do mesmo crime enquanto em liberdade provisória) e a prática criminosa no ambiente familiar, em evidente prejuízo e risco às crianças, configuram uma
situação excepcionalíssima
que não autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Os requisitos para a custódia cautelar, baseados na garantia da ordem pública (Art. 312 do CPP) e o risco de reiteração, permanecem presentes, e as qualidades pessoais favoráveis da Paciente não impedem a manutenção do decreto prisional.

Por unanimidade de votos,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025